Tribunal: STF
Processo: Rcl 41280
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato administrativo (Projeto de Resolução nº 7/2020) emitido pelos membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo-RS que, segundo alega a parte autora, teria contrariado a Súmula Vinculante 46, a qual possui o seguinte teor:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”
    2. A parte reclamante, em síntese, afirma que o ato reclamado teria contrariado o art. 5º do Decreto-Lei 201/67, que dispõe sobre o processo de cassação de Prefeitos e Vereadores.
    3. Sustenta que, por meio do Projeto de Resolução nº 7/2020 da Câmara Municipal de Novo Hamburgo-RS, foi decretada a perda do mandato do Vereador Vilmar Emílio Heming, em razão de quebra de decoro parlamentar, e que o processo a que foi submetido padece de vícios, pois seguiu o rito estabelecido na legislação local e na Resolução nº 6/2015 da Câmara Municipal em detrimento da legislação federal. 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único). De início, observo que o reclamante não é o vereador que vem sofrendo o procedimento administrativo em trâmite no órgão legislativo, o que torna discutível sua legitimidade para a reclamação. De todo modo, diante da urgência alegada na inicial, passo ao exame do mérito.
    6. Nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição, a reclamação é instrumento cabível para preservar a competência deste Tribunal e a autoridade de suas decisões. Neste último caso, a decisão alegadamente descumprida deve ter sido proferida no caso concreto ou ser dotada de efeitos vinculantes (CRFB/1988, art. 103-A, § 3º). A via eleita, assim, não se presta a um controle revisional de constitucionalidade ou legalidade, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. 
    7. O conhecimento da reclamação também exige estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, confira-se a ementa da Rcl 12.887 AgR/DF (rel. Min. Dias Toffoli):
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia  erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.
    Agravo regimental não provido.” (Grifei)
    8.  Na mesma linha: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11246-Agr/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    9.  Na hipótese, alega-se violação à Súmula Vinculante nº 46, de acordo com a qual “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.
    10. Resultante da conversão da Súmula 722 da jurisprudência dominante do STF, a Súmula Vinculante 46 foi editada por esta Corte após reiterados precedentes que, com base no art. 22, I, da CRFB/1988, afirmaram a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que previam crimes de responsabilidade ou dispunham sobre seu processo e julgamento. Concluiu-se que, independentemente da esfera a qual vinculado o agente político, estará ele submetido ao regramento federal. No que concerne ao regime pertinente aos Vereadores Municipais, a referida competência foi exercida com a edição do Decreto-Lei nº 201/1967.
    11. A situação dos autos, no entanto, trata de perda do mandato em razão da prática de ato incompatível com o decoro parlamentar, infração prevista no art. 25, III, da Lei Orgânica de Novo Hamburgo-RS c/c art. 17 do Regimento Interno da Câmara Municipal, art. 16, IV, do Código de Ética Parlamentar do Município, e art. 9º, II, da Resolução nº 6/2015, conforme parecer da Relatora do Conselho de Ética e Decoro do Município de Novo Hamburgo-RS, do qual se extrai o seguinte trecho (doc. 7, p. 78/81):
    “No caso concreto, o comportamento do representado é de todo reprovável, na medida em que fere não apenas a boa-fé dos eleitores e a moralidade pública, como também afronta todo o sistema jurídico eleitoral e penal, pela dificuldade do representado com vistas a atender seus interesses pessoais em detrimento dos interesses públicos da coletividade de Novo Hamburgo, como se o interesse do mandato de vereador fosse um direito pessoal divorciado dos interesses públicos coletivos. 
    (...)
    Da leitura dos dispositivos supracitados, verifica-se que o representado incidiu nos preceitos legais, regimentais e constitucionais vigentes, o que acarreta a perda dos seus direitos políticos. 
    Registra-se, outrossim, que os fatos noticiados pelo Inquérito Policial em face do representado, reproduz condutas graves e provas cabais do delito praticado por este. Tais fatos traduzem uma imagem negativa e de descrédito ao legislativo e a seus membros.
    De acordo com o aludido na Representação endereçada a esta Casa Legislativa, são corroboradas condutas gravíssimas imputadas ao representado. Não podemos nos omitir neste momento, sob pena de desrespeitar e faltar com a confiança dos eleitores depositadas em nós.
    Além de prevenir a ocorrência, incentivando as vítimas a denunciarem os assédios, cabe esta Casa Legislativa apurar e punir as violações denunciadas. É importante que seja rompido o silêncio do assédio sexual, visto que tal conduta alimenta agressor e pode contribuir para que aconteça mais vezes.
    Assim sendo, voto pela perda do mandato do vereador acusado (…).”
     12. Essa hipótese não está abrangida pelo paradigma invocado na presente reclamação, que se limita a afastar a competência dos Estados e Municípios para editar atos normativos, tanto de direito substantivo ou adjetivo, relacionados a crimes de responsabilidade.
    13. Nesse sentido, são abundantes os precedentes do STF: Rcl 38.746, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 31.759, Rela. Min. Cármen Lúcia, Rcl 29.264, Rel. Min. Marco Aurélio, Rcl 27.896, Rcl Min. Alexandre de Moraes, Rcl 25.885, Rel. Min. Marco Aurélio.
    14. Assim, da leitura dos ato reclamado, não vislumbro a afronta narrada pela parte reclamante, uma vez que não há usurpação da competência da União em legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos e Vereadores. 
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator